Tribunal: TJBA
Processo: 0000041-29.2013.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000041-29.2013.8.05.0023 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CRISTIANO SANTOS TAMARINDO FILHO Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO ART. 167 DO CPP. VESTÍGIOS PERECÍVEIS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. CONFISSÃO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. AFASTAMENTO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA COMO MÓVEL DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA EM DESFAVOR DO RÉU. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. PREMEDITAÇÃO E COVARDIA DEMONSTRADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL ABERTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu CRISTIANO SANTOS TAMARINDO FILHO como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples mediante emprego de violência física (golpe de madeira na cabeça da vítima), com subtração da quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e documentos. A Defesa requereu a decretação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito e, no mérito, a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente pugnou pela redução da pena-base ao mínimo legal com readequação do regime inicial de cumprimento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial das lesões sofridas pela vítima acarreta nulidade da condenação por crime de roubo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante por crime de roubo; (iii) determinar se a dependência química, quando constitui o móvel do crime patrimonial, pode ser valorada negativamente como circunstância judicial relativa aos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime de roubo não se confunde com a materialidade das lesões corporais eventualmente causadas à vítima durante a prática delitiva, sendo que a comprovação do delito patrimonial exige a demonstração da efetiva subtração de bem móvel alheio mediante emprego de violência ou grave ameaça, e não necessariamente a perícia das lesões decorrentes. 4. A ausência de laudo de exame de corpo de delito comprovando as lesões sofridas pela vítima não afasta a materialidade do crime de roubo quando o conjunto probatório demonstra inequivocamente a prática da subtração mediante violência física. 5. Incide ao caso o disposto no art. 167 do Código de Processo Penal, que autoriza a prova testemunhal a suprir a ausência do exame de corpo de delito quando os vestígios tenham desaparecido, especialmente considerando que os vestígios de lesões corporais causadas por golpe de madeira na cabeça (equimoses, cortes, inchaço) são, por sua natureza, transitórios e perecíveis. 6. Nos crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância probatória e é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada pela confissão do réu e ausente qualquer indício de falsa imputação. 7. A materialidade e autoria delitivas resultaram sobejamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha e confissão expressa e espontânea do réu, tanto na fase policial quanto em juízo. 8. A confissão do acusado, quando harmônica com as demais provas dos autos, forma conjunto probatório robusto, coeso e suficiente para fundamentar o decreto condenatório, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, afastando-se a incidência do princípio do in dubio pro reo, que pressupõe a existência de dúvida razoável sobre fatos essenciais ao deslinde da causa. 9. A dependência química constitui condição de vulnerabilidade social reconhecida pela Constituição Federal e pela Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), que estabelece em seu art. 28, §7º, a necessidade de tratamento especializado em estabelecimento de saúde, evidenciando a natureza sanitária do problema, o que impede sua valoração negativa como circunstância judicial apta a agravar a pena-base. 10. O móvel de obter dinheiro para comprar drogas, quando ligado à dependência química, não integra o tipo penal do roubo nem possui gravidade equiparável à de motivos mais reprováveis, devendo ser avaliado com cautela na dosimetria da pena, em respeito aos princípios da individualização e da proporcionalidade. Precedentes do STJ. 11. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando a conduta do agente revelar maior grau de reprovabilidade em relação ao padrão típico, como ocorre nos casos de premeditação, emboscada ou aproveitamento de situação de vulnerabilidade da vítima, configurando elemento concreto e específico que vai além da mera prática do roubo em sua modalidade simples. 12. Afastada a valoração negativa dos motivos do crime e mantida apenas a circunstância do crime como desfavorável, impõe-se a redução da pena-base, resultando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, associada à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 13. A matéria atinente à gratuidade da justiça deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte, com esteio parcial no parecer da Procuradoria de Justiça. Teses de julgamento: 1. A ausência de laudo de exame de corpo de delito das lesões da vítima não nulifica a condenação por roubo quando a materialidade estiver comprovada pelo conjunto probatório e os vestígios perecíveis forem supridos por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP. 2. Nos crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima, se firme, coerente e corroborada pela confissão do réu e demais provas, tem especial relevância e basta para fundamentar a condenação. 3. A dependência química, quando motiva o crime patrimonial, não pode ser valorada negativamente como circunstância judicial dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, por traduzir vulnerabilidade social, e não torpeza ou especial reprovabilidade, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria quando a execução revelar premeditação, covardia e aproveitamento da vulnerabilidade da vítima, evidenciando maior reprovabilidade da conduta em relação ao padrão típico. 5. Compete ao Juízo da Vara das Execuções Penais apreciar pedido de assistência judiciária gratuita relativo à isenção de custas e despesas da execução penal, não cabendo ao órgão colegiado da apelação conhecer da matéria. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "c"; 44, I; 59; 65, III, "d"; 68; 157, caput; CPP, arts. 158; 167; 197; 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 28, §7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 693887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC 925471/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 2154927/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 06/02/2024; TJ-MS, Apelação Criminal 09014047720258120001, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 19/12/2025; TJ-DF, Apelação Criminal 07083062920208070006, Rel. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 13/02/2025; TJ-SP, Apelação Criminal 15160923720248260228, Rel. Fernando Simão, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 18/11/2025; Súmula 231 do STJ; Súmula 444 do STJ. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8083912-66.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante JOSÉ ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, na extensão conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.